Tribunal: TJMT
Processo: 1025631-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RAI no 1025631-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA
AGRAVADOS: PLASTIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA – EPP e OUTROS
Vistos etc.
Em suma, em razão da desistência da arrematação pela agravante, diante de ajuizamento de Embargos de Terceiros, foi deferida a devolução do valor da arrematação, todavia, sendo indeferido o levantamento da comissão do leiloeiro no valor de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), dando azo ao presente recurso com pedido de tutela de urgência para a devolução imediata de tal importância, com juros e correção monetária, a ser depositado na conta da agravante/arrematante.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora